Tribunal: STF
Processo: Rcl 67604
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PENSÕES VITALÍCIAS. INCONSTITUCIONALIDADE. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. ADI 4.545. ADPF 745. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ao entendimento de que o Tribunal de origem deixou de observar a orientação firmada nos julgamentos da ADI 4.545 e da ADPF 745.



    2. O agravante sustenta o não cabimento da reclamação, ante o trânsito em julgado ocorrido na origem, e ressalta a inconstitucionalidade das normas por meio das quais concedidos privilégios a ex-ocupantes de cargos eletivos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. São duas as questões em discussão: (i) saber se o trânsito em julgado ocorrido no processo subjacente atrai o óbice da Súmula 734/STF; e (ii) verificar se a declaração de inconstitucionalidade dos atos normativos locais que respaldavam a concessão de pensão vitalícia a ex-governadores justifica a cessação imediata do pagamento do benefício deferido em momento anterior.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A coisa julgada formada no processo de origem antecede ao julgamento da ADPF 745, razão pela qual deixou automaticamente de produzir efeitos em função da incompatibilidade superveniente com o precedente vinculante. 



    5. A despeito da declaração de inconstitucionalidade da leis locais que autorizavam a concessão de pensão vitalícia, cuida-se, no caso, de verba alimentícia cujo pagamento foi cessado de forma repentina, impactando diretamente na subsistência de pessoa com idade avançada.



    6. Consideradas as garantias da segurança jurídica (CF/1988, art. 5º, XXXVI) e da proteção da confiança legítima, a exigirem que os entendimentos exarados pelos tribunais não assumam posições inconsistentes ou conflitantes, mostra-se necessária a preservação do pronunciamento singular a que se refere esta reclamação. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.